Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1010387-42.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LIVISTON FARLEY DUTRA DE OLIVEIRA.
Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO REALIZADO PELO RECLAMADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- Inexistindo mínimos indícios de provas do alegado bloqueio do cartão bancário realizado pelo banco reclamado, não há que se falhar em falha na prestação do serviço e, por consequência, inexiste dever de indenizar.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010387-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVISTON FARLEY DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 063.504.181-23 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO REALIZADO PELO RECLAMADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC -
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

Inexistindo mínimos indícios de provas do alegado bloqueio do cartão bancário realizado pelo banco reclamado, não há que se falhar em falha na prestação do serviço e, por consequência, inexiste dever de indenizar.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021